Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
RAI no 1018855-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEX PEREIRA
AGRAVADO: FABIO ANTONELLO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ALEX PEREIRA em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Cobrança no 1002781-83.2020.8.11.0037, ajuizada por FÁBIO ANTONELLO, ora agravado, que diante da ausência injustificada do requerido na audiência de conciliação, entendeu por caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa, conforme disposto no artigo 334, §8o do CPC/15, sendo fixada a multa em 2% (dois por cento) do valor da causa, que será revertida em favor do Estado.
Em suma, aduz a agravante que a multa em questão é descabida, sob o argumento de que a causa de pedir da ação de conhecimento envolve a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa, razão pela qual, não faz nenhum sentido a aplicação de reprimenda por falta de comparecimento à audiência de um dos demandados.
Adiante, o agravado teceu algumas considerações sobre questões como: desconsideração da personalidade jurídica, recebimento do recurso especial pela vice-presidência envolvendo as mesmas partes, oportunidade em que questionou a ausência de título executivo, a inovação recursal, dentre outras matérias, todas totalmente distintas da decisão recorrida.
No mais, pondera que não foi citado para comparecimento na audiência de conciliação, assim, a seu ver, a decisão que considerou sua ausência deve ser reformada.
Concluindo, enfatiza que ainda seja reconhecida como válida a citação por hora certa, a realização da audiência não respeitou o lapso temporal do artigo 334 do CPC/15.
Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de qualquer citação, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que há demonstre.
Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda ter havido a citação por hora certa, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, seja reconhecida que a audiência não respeitou a antecedência mínima prevista no artigo 334 do CPC/15 para realização da audiência.
A liminar recursal foi indeferida no ID no 107025981.
O agravado apresentou suas contrarrazões no ID no 109503466, oportunidade em que arguiu as preliminares de ♦ intempestividade do recurso; ♦ decisão que não enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15; e ♦ ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito rebate a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pretende que seja aplicado ao requerido pena de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos, além do rompimento do Princípio da Cooperação previsto no artigo 6o do CPC/15.
Sem informações do Juízo singular.
É o relatório.
D E C I D O.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Não é de se olvidar que, segundo previsão estabelecida no novo CPC/15, o agravante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso de agravo de instrumento, in verbis:
"Art. 1.003 – O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
( ... )
§ 5o – Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias." Grifei.
No caso em tela, analisando o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 25/05/2021 (ID no 106044480), a qual foi objeto de embargos de declaração, portanto, interrompendo prazo de eventual recurso.
O aludidos embargos de declaração foram rejeitados em decisão proferida na data de 06/07/2021, cuja publicação ocorreu no DJE no 11017, disponibilizado em 09/07/2021, com circulação no primeiro dia útil seguinte 12/07/202, data esta que se iniciou o prazo para recurso da decisão de ID no 106044480. Confira a publicação:
Logo, se a publicação se deu no dia 12/07/2021, certo é que o presente recurso deveria ser protocolado até 30/07/2021, contudo, o protocolo foi realizado em 19/10/2021, portanto, muito além do prazo recursal, praticamente 03 (três) meses depois, desta forma, de fato, o recurso resta intempestivo, não devendo ser conhecido.
Aliás, esse é entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJMT:
"PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Na hipótese dos autos, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, do Código de Processo Civil, devendo não ser conhecido" (STJ - AgInt no AREsp 1881658/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recorrentes foram intimados da decisão recorrida em 28/9/2020. Dessa forma, o prazo para a interposição do recurso especial, iniciado em 29/9/2020, terminou no dia 20/10/2020. Constata-se, todavia, que o recurso foi protocolado somente em 21/10/2020. Intempestivo, portanto, o recurso." (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1855557/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do Recurso de Agravo de Instrumento se ausente o pressuposto objetivo revelado pela intempestividade.” (TJMT, 3a Câmara Cível, RAI no 55727/2020, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgamento em 03/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PETIÇÃO RECURSAL PROTOCOLIZADA FORA DO PRAZO LEGAL – ART. 522, CAPUT – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. É intempestiva a interposição do recurso de agravo de instrumento cuja petição é protocolizada após o decurso do prazo legal, não se conhecendo do recurso assim interposto.” (TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 29829/2015, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgamento em 10/08/2015).
Com essas considerações, deve ser acolhida a preliminar de intempestividade do recurso, por consequência, não deve este ser conhecido.
No mais, muito embora o recurso intempestivo gera tumulto processual e postergação do feito, certo é que, no caso, se verifica que a conduta não gerou algum tipo de prejuízo à outra parte (agravada), já que o feito principal teve seu normal andamento, não justificando, portanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15 não conheço do recurso em razão de sua intempestividade.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora